Tribunal: TJMT
Processo: 0001438-52.2017.8.11.0012
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001438-52.2017.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[S T ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 10.297.435/0006-08 (AGRAVADO), ALTAIR SARTORI - CPF: 556.881.799-53 (AGRAVADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (ADVOGADO), ADILMAR SARTORI - CPF: 510.170.169-68 (AGRAVADO), LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO - CPF: 397.996.119-20 (AGRAVADO), ADILAR SARTORI - CPF: 510.112.809-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), S T ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 10.297.435/0006-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR SARTORI - CPF: 556.881.799-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO - CPF: 397.996.119-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILAR SARTORI - CPF: 510.112.809-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. EFEITOS EX TUNC. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO PERCENTUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando a tabela de escalonamento percentual, em razão da inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), cuja eficácia retroativa foi reconhecida sem modulação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamentos para modificar a decisão que aplicou efeitos ex tunc à inconstitucionalidade da TACIN, e o dever de pagamento dos honorários advocatícios, conforme estabelecido pelo art. 85, § 5º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Em conformidade com o entendimento firmado pelo STF na ADI 2908 e reafirmado no julgamento desta Corte na ADI Estadual n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, a inconstitucionalidade da TACIN possui efeitos ex tunc, afastando a possibilidade de modulação.

4. A jurisprudência desta Câmara, além de precedentes do STF, já consolidou que, na ausência de modulação expressa, a declaração de inconstitucionalidade opera retroativamente, tornando nula a exigência desde a origem do tributo.

5. Quanto à alegação de omissão sobre o Tema 1282 do STF, não se vislumbra tal vício, pois a suspensão automática dos processos não é obrigatória, conforme o § 5º do art. 1.035 do CPC, sendo necessária deliberação do relator do recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"Na ausência de modulação dos efeitos, a declaração de inconstitucionalidade da TACIN gera efeitos ex tunc, inviabilizando a exigência do tributo desde a instituição, e impondo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 5º; art. 1.035, § 5º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 2908; TJ-MT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação Civil
a fim de alterar a sentença objurgada para condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados (art. 85, § 5.º, do CPC).

O agravante alega, em síntese, a existência de tema afetado a sistemática de repercussão geral no STF, bem como a prevalência da modulação dos efeitos da TACIN

(id. 242124651).

Certidão de tempestividade, id. 248221693.

Sem Contrarrazões, id. 247865676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação Civil
a fim de alterar a sentença objurgada para condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados (art. 85, § 5.º, do CPC).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação fundamentando na aplicação dos efeitos
ex tunc
da inconstitucionalidade da TACIN.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o provimento do agravo interno, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão e já julgado em sede de ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 por discordar do que restou decidido.

Ao atacar o acórdão embargado, o agravante afirma que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão quanto a tema afetado à sistemática de repercussão geral, pugna pela admissão de aplicabilidade do Tema 1282, referente ao julgamento do RE 1417155 e, consequente, sobrestamento do feito.

Sabe-se que em matéria de repercussão geral a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC
não consiste em consequência automática e necessária
do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo,
sendo da discricionariedade do relator
do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Assim,
não há previsão de sobrestamento
das ações afetas ao Tema 1282, o Min. Dias Toffoli
apenas reconheceu a matéria constitucional
debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes.

Quanto à modulação temporal de efeitos a inconstitucionalidade da TACIN, a agravante vem, novamente, requerendo e argumentando pela incidência dos efeitos
ex nunc
da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do tributo.

Contudo, como já dispõe a escorreita decisão monocrática o STF ao julgar os embargos de declaração da ADI 2908

decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Min. Dias Toffoli, isto é, afastar a modulação dos efeitos da decisão e por consequência, aplicar a regra do processo objetivo onde a declaração de inconstitucionalidade do tributo gera efeitos
ex tunc.

Denota-se, ainda, que o mesmo entendimento houve no julgamento da ADI n° 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA -
TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

2-
Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex nunc
, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1004912-74.2020.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024) (negritei)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO ANULATÓRIA -
LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO - TACIN - COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2908 - RECURSO - DESPROVIDO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 2908, definiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, tendo sido decidido, ainda, pela ausência de modulação dos efeitos do julgado, conferindo, portanto, efeito
ex tunc
à decisão.

2. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausente o vício previsto no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.” (RED nº 1026544-38.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).” (negritei).”

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Dessa forma, forçoso concluir que o mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024